Tribunal: STF
Processo: RE 1195491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO.



    1.  O acórdão impugnado não se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação.



    2. Não cabe falar em imutabilidade do cálculo de penas anteriormente homologado, dada a sobrevinda de fato novo consistente no trânsito em julgado da condenação penal do réu.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.